Tribunal: STF
Processo: ARE 1493203
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 32, p. 1): 



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. APELAÇÕES CÍVEIS E PEDIDO DE SUSPENSIVIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DE SENTENÇA SUSCITADA PELA CAERN. ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM OS LIMITES DO PEDIDO AUTORAL. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER 150 LITROS/HABITANTE/DIA DE ÁGUA À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA. INOCORRÊNCIA. PARECERES TÉCNICOS QUE AFIRMAM QUE O ATUAL SISTEMA DE ABASTECIMENTO JÁ ATENDE A ESTA OBRIGAÇÃO MESMO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE DECRETOS DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DO FENÔMENO DA ESTIAGEM PROLONGADA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM TELA EM FACE DOS APELANTES. INVIABILIDADE. MUNICÍPIO. ATRIBUIÇÃO DEFINIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO DELEGATÓRIO QUE AFASTE ESTA RESPONSABILIDADE. CAERN. ENTE PÚBLICO QUE DETÉM ESTA FUNÇÃO SOCIAL EM RAZÃO DA NATUREZA DA SUA EXISTÊNCIA DENTRO DOS LIMITES TERRITORIAIS DA SUA ATUAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 39).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 2º, 5º, II e LIV, 23, IX, 30, V, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 46, p. 17):



    “O E. Tribunal manteve a sentença quanto a obrigação de abastecimento de 150 litros/habitante/dia ‘por qualquer meio adequado, inclusive carros-pipa se necessário’, mesmo comprovado o estado de emergência estadual vigente, em patente violação ao princípio da separação dos poderes e responsabilidade dos entes federados.”



    Alega-se, ainda, que (eDOC 46, p. 19):



    “(...) uma vez reconhecida a situação de emergência, compete à Defesa Civil da União, do Estado do Rio Grande do Norte, bem como, dos Municípios, a responsabilidade pelo abastecimento de água potável, através de carros pipa ou outra forma emergencial, não sendo esta obrigação de responsabilidade da concessionária de serviço público (CAERN), que não possui competência para atuar em situações de calamidade e em situações emergenciais.”



    A Vice-Presidência do TJRN inadmitiu o recurso ante a aplicação das súmulas 280, 282 e 356, além de concluir pela incidência do Tema 339 (eDOC 51, pp. 9-13). 



    O recorrente interpôs agravo interno arguindo a inaplicabilidade do Tema 339 aos autos (eDOC 53).



    O Tribunal de origem manteve a decisão (eDOC 63).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento da ação civil pública, assim asseverou (eDOC 32, pp. 4-5):



    “No mérito, quanto às razões defendidas pelas partes de que é impossível o cumprimento da obrigação de fornecer 150 litros/habitante/dia de água à população do Município de João Câmara, da análise dos autos, apesar da existência de Decretos de Situação de Emergência quanto ao abastecimento de água neste Estado em razão do fenômeno da estiagem prolongada, constata-se que tal determinação se mostra possível, porque a própria CAERN afirma que o sistema de abastecimento de água da região pertinente já vem trabalhando com uma "vazão" superior à necessária ao fornecimento de 150 litros/habitante/dia de água. 



    Ademais, dos pareceres técnicos juntados ao processo pela CAERN (Id. 4848827, fls. 1.122/1.171 do PDF), extrai-se a informação de que "o volume de água distribuído para o município de João Câmara/RN em uma situação normal de abastecimento atende à demanda requerida pelo município", já considerando uma estimativa de consumo per capta de 150 litros/habitante/dia, bem como que os problemas técnicos enfrentados foram corrigidos e não geraram grandes impactos sobre o abastecimento de água em questão. 



    Ato contínuo, quanto aos argumentos de que o atendimento dessa determinação de fornecer água por meio de carros-pipa é impossível, igualmente estes não merecem prosperar, porquanto o objeto da obrigação imposta é o fornecimento de água à população de João Câmara e não o meio pelo qual esta obrigação deverá ser cumprida. 



    Dessa forma, evidenciada a possibilidade de cumprimento da obrigação imposta pelo Juízo de primeiro grau, de fornecer 150 litros/habitante/dia de água ao Município de João Câmara, considerando o efeito suspensivo atribuído a este recurso e o tempo decorrido desde a imposição desta obrigação, depreende-se que não há falar em afastamento das multas cominatórias a serem aplicadas na hipótese de descumprimento da sentença questionada. 



    Quanto à alegação da CAERN de que deve ser afastada a multa cominatória aplicada em face da pessoa do seu Diretor Presidente, ela sequer deve ser enfrentada, porque a sentença afastou a hipótese de aplicação de multa à CAERN e não à pessoa do seu gestor. 



    (...)



    Por conseguinte, frise-se que inexiste nos autos instrumento delegatório capaz de afastar essa responsabilidade do Município de João Câmara, de maneira que não há falar em responsabilização unicamente da CAERN pela prestação eficiente do serviço de fornecimento de água em questão.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Trata-se de Ação Civil Pública em razão do descumprimento de regras no tocante ao abastecimento e fornecimento de água no Município de Caxambu do Sul, na qual o Estado de Santa Catarina alega a sua ilegitimidade passiva. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Incide, no caso, o óbice das Súmulas 279 e 280/STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1427610 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 31.05.2023, grifei)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1276919 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 03.12.2020, grifei)



    Além disso, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje de 1º.08.2013 (Tema 660), esta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.



    De último, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 1.389.864-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.11.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente